Tribunal: TJBA
Processo: 0002490-24.2013.8.05.0228
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0002490-24.2013.8.05.0228

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: EDVAN SILVA DE QUEIROZ

Advogado(s)
:

K

ACÓRDÃO

RECURSO DE
APELAÇÃO. PENA
L
E PROCESS
O
PENAL.
SENTENÇA QUE CONDENOU O ACUSADO
NO
S
ART
S
.
33 E 35 DA LEI N.º 11.343/2006 (TRÁFICO DE DROGAS E RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO), DECLARANDO EXTINTA SUA PUNIBILIDADE, POR FORÇA DA PRESCRIÇÃO, QUANTO A AMBOS OS DELITOS, À LUZ DAS PENAS EM CONCRETO. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL.
PLEITO DE INCREMENTO DA PENA-BASE.
DESCABIMENTO
.
DIMINUTO
MONTANTE DE DROGA APREENDID
A
.
PRETENDIDA EXCLUSÃO D
A MINORANTE DO
“TRÁFICO PRIVILEGIADO”. ACOLHIMENTO.
RÉU SIMULTANEAMENTE CONDENADO
POR ASSOCIAÇÃO PARA O

TRÁFICO.
INEQUÍVOCA DEDICAÇÃO AO COMÉRCIO ESPÚRIO
.
PEDIDO DE

INCIDÊNCIA
DA MAJORANTE DO ART. 40, INCISO VI, DA LEI DE DROGAS.
PROCEDÊNCIA.
COMPROVADA PARTICIPAÇÃO
DE ADOLESCENTES NA TRAFICÂNCIA.
REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS.

I. PRETENDIDA EXASPERAÇÃO DAS PENAS BASILARES, À LUZ DA NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. DESCABIMENTO. APREENSÃO DE APENAS 16 (DEZESSEIS) “PEDRINHAS” DE CRACK, CUJA MASSA TOTAL NEM SEQUER É APONTADA NOS AUTOS. DIMINUTO MONTANTE DE SUBSTÂNCIA ILÍCITA QUE, APESAR DA ALTA NOCIVIDADE DO CRACK, NÃO EXCEDE A REPROVABILIDADE INERENTE À TRAFICÂNCIA. PRECEDENTES DO STJ. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS FÁTICOS APTOS A JUSTIFICAR, ADEMAIS, A VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DA INFRAÇÃO.

II. ALMEJADA EXCLUSÃO DA MINORANTE DO “TRÁFICO PRIVILEGIADO”. ACOLHIMENTO. SENTENÇA QUE RECONHECEU A INSERÇÃO DO RÉU EDVAN EM ASSOCIAÇÃO ESTÁVEL E PERMANENTE PARA A TRAFICÂNCIA, À LUZ DO RELATO DE COMPARSA ADOLESCENTE E TESTEMUNHO POLICIAL. COMPROVADA DEDICAÇÃO DO AGENTE AO COMÉRCIO ILÍCITO. INCOMPATIBILIDADE ENTRE A CONDENAÇÃO DO RÉU POR ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO E A SIMULTÂNEA APLICAÇÃO DO REDUTOR DO ART. 33, § 4.º, DA LEI DE DROGAS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A APLICAÇÃO DA BENESSE. AFASTAMENTO CABÍVEL. ENTENDIMENTO DO STJ.

III. ALMEJADA INTELIGÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, INCISO VI, DA LEI N.º 11.343/2006. PROCEDÊNCIA. COMPROVADA PARTICIPAÇÃO DE MENORES DE IDADE NA MERCANCIA PROSCRITA DESENVOLVIDA PELO RÉU EDVAN. VALORAÇÃO DA NARRATIVA DE COAUTOR INIMPUTÁVEL E DEPOIMENTO POLICIAL. PRESCRIÇÃO QUANTO DELITO AUTÔNOMO DE CORRUPÇÃO DE MENORES QUE NÃO ILIDE A INCIDÊNCIA DA MAJORANTE EM TELA, APLICÁVEL POR FORÇA DO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. CAUSA DE AUMENTO QUE ORA SE FAZ INCIDIR NA FRAÇÃO INTERMEDIÁRIA DE 1/4 (UM QUARTO), DADO O ENVOLVIMENTO ROTINEIRO DE AO MENOS DOIS ADOLESCENTES NA TRAFICÂNCIA EXERCIDA PELO ACUSADO. PRECEDENTE DO STJ. ELEVAÇÃO DA REPRIMENDA NO TOCANTE AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO QUE NÃO AFASTARIA, DE OUTRA VERTENTE, A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO.

APELAÇÃO

MINISTERIAL
CONHECID
A
E

PARCIALMENTE

PROVID
A,

A FIM DE AFASTAR O REDUTOR

PREVISTO NO
ART. 33, § 4.º, DA LEI DE
TÓXICOS
, E APLICAR A MAJORANTE DO ART. 40, INCISO VI, DO MESMO DIPLOMA,
EXASPERANDO-SE
AS
SANÇÕES
DO
RÉU
,
QUANTO
AO TRÁFICO DE DROGAS, PARA 06 (SEIS) ANOS E 03 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO, E 625 (SEISCENTOS E VINTE E CINCO) DIAS-MULTA, NO VALOR UNITÁRIO MÍNIMO, MANTIDA A PRESCRIÇÃO QUANTO À ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Recurso
de Apelação n.º 0002490-24.2013.8.05.0228
, provenientes do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santo Amaro-BA, figurando como
Apelante
o
Mi
nistério Público do Estado da Bahia
, e como
Apelado
, o Acusado
Edvan Silva de Queiroz.

Acordam
os Desembargadores integrantes desta Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer

d
a

presente
Apelação
e
dar-lhe
parcial
provimento
, para afastar a minorante do art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006, e aplicar, na fração de 1/4 (um quarto), a majorante do art. 40, inciso VI, do mesmo diploma, exasperando-se as penas definitivas do Réu, quanto ao crime de tráfico de drogas, para 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, mantendo o valor unitário mínimo, e ratificando a extinção da punibilidade, por força da prescrição, no que tange ao delito de associação para o tráfico, tudo nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora